Tribunal: TJDFT
Processo: 0753405-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO QUALIFICADO PELA IDADE DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. COMPORTAMENTO FURTIVO. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia ordem pública requer ponderação fundada quanto à periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, que podem, dentre outros indicativos, emergir das próprias circunstâncias da infração.
2. Na espécie, a conduta do paciente é marcada por violência consubstanciada não apenas no estupro propriamente dito, como por agressões físicas subsequentes de enforcamento e puxões de cabelo. Não bastasse isso, ele gravou o delito em seu aparelho celular e ainda responde outra ação penal pela suposta prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher.
3. As circunstâncias do caso concreto, extraídas do modus operandi, justificam a adequação e a necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, em face da periculosidade concreta, do seu comportamento furtivo e do risco de reiteração criminosa dentro de um mesmo contexto.
4. Ordem denegada.